Tribunal: TJMT
Processo: 0004518-91.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004518-91.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOURIVAL RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 341.622.278-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA - CPF: 204.903.051-72 (VÍTIMA), WELTON LIMA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP,
é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR)
.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008)

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência [...]”
(TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004518-91.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

LOURIVAL RODRIGUES GUIMARAES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
LOURIVAL RODRIGUES GUIMARAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (0004518-91.2019.8.11.0064), que o condenou por furto noturno a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º (ID. 131797674).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 131797687).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 131797689).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Furto simples – Irresignação defensiva – Pretendo absolvição, em decorrência da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, e 155, ambos do CPP, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, porquanto a única testemunha ocular não foi ouvida em juízo, aliado ao fato de que a res furtiva não foi encontrada em sua posse - Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Depoimento extrajudicial da testemunha ocular que apontou, indene de dúvidas, o recorrente como o autor do furto em debate, encontra-se corroborado pela prova judicial produzida por meio do depoimento da testemunha policial e declarações de vítima, os quais se mostram firmes e concatenados, encontrando-se em sintonia com o restante do plexo probatório produzido no feito, restando fulminada, assim, qualquer dúvida acerca da responsabilidade do recorrente pelo crime posto em mesa para julgamento, não havendo que se cogitar, também, em violação à norma contida no art. 155 do CPP - Pelo desprovimento do apelo.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 132982196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] no dia 12 de abril de 2019, por volta das 22h30, na Avenida Getulio Vargas, n. 188-A, Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LOURIVAL RODRIGUES GUIMARÃES, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em -1 (um) pneu 14 com roda 14 de ferro, cor preta, avaliado em R$ 750,00 conforme auto de avaliação indireta de fl. 26, em prejuízo da vítima Joanita Gloria Bandeira Silva [...]

Ante ao exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor signatário oferece a presente DENÚNCIA contra LOURIVAL RODRIGUES GUIMARÃES, como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal [...]”
(Janine Barros Lopes, promotor de Justiça – ID 131795827).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de págs. 06/08 – Evento nº 04, termo de exibição e apreensão de pág. 12 – Evento nº 04, termo de entrega de pág. 16 – Evento nº 04 e auto de avaliação indireta de pág. 30 – Evento nº 04, além da prova colhida em sede inquisitorial e em Juízo. Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual. O réu Lourival Rodrigues Guimarães, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogado em sede inquisitorial (págs. 18/20 – Evento nº 04), permaneceu em silêncio. No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha Welton Lima dos Santos, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao ser inquirido pela Autoridade Policial (págs. 28/29 – Evento nº 04), declarou que:[...].

Temos ainda o depoimento da testemunha Amauri Batista de Freitas , policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que [...].

Por fim, temos também o depoimento da vítima Joanita Glória Bandeira Silva, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, [...].

Deste modo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, a meu ver, restou devidamente demonstrado que o réu praticou o crime de furto consumado ora em apuração, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do citado crime, tendo em mira o teor dos depoimentos colhidos, especialmente da testemunha Amauri, que ao ser ouvido em Juízo, foi enfático em afirmar que, na data dos fatos, foram acionados por outro policial militar, o qual se encontrava de folga e tinha presenciado o acusado subtraindo o objeto do veículo da vítima, sendo que o citado policial acompanhou o acusado e lhes indicou como sendo o autor do furto, bem como, informou ainda o local onde o acusado tinha dispensado a res furtiva, fato que coaduna com as declarações prestadas pela vítima, a qual confirmou a ocorrência do furto e reconheceu o objeto recuperado, como sendo de sua propriedade, portanto, não há o que se falar em absolvição e sequer no reconhecimento da tentativa, pois no caso dos autos, restou demonstrado que a res furtiva foi localizada em outro local, ou seja, houve a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, ou seja, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, em que pese o pleito absolutório apresentado pela defesa técnica, em razão da suposta ausência de provas, a meu ver, não merece acolhimento, pois apesar da testemunha Welton não ter sido ouvido em Juízo, é certo e induvidoso que a testemunha Amauri narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que o seu colega Welton, que estava de folga, presenciou o furto ora em apuração e indicou o acusado como sendo o autor da subtração, além do mais, não existe nos autos sequer indícios de que a mencionada testemunha teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, bem como, inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu e a testemunha retromencionada que realizou a sua prisão. [...]

De outro giro, não prospera a tese defensiva de reconhecimento do furto privilegiado, pois a meu ver, o valor do bem subtraído não se posta como irrisório, tendo em vista que a res furtiva foi avaliada em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta de pág. 30 – Evento nº 04 e, na época dos fatos, perfazia mais de 75% do salário mínimo (valor da época – R$ 998,00). [...]

Por fim, com relação ao pleito ministerial para a incidência da causa de aumento de pena descrita no § 1º, do aludido artigo, ou seja, do furto noturno, entendo que NÃO merece prosperar, tendo em vista que, respeitando entendimentos em contrário, a meu ver, o crime ora em apuração, ocorreu por volta das 21:00 horas, conforme se denota do depoimento da vítima, o que, a meu ver, não pode ser considerado como repouso noturno em uma cidade com o porte de Rondonópolis/MT, dada a quantidade de estabelecimento em funcionamento neste horário, pois inclusive denota-se dos autos que a vítima estava na residência de uma amiga e, a testemunha Welton, por sua vez, estava em via pública, aguardando a sua esposa, que estava em um curso. [...]

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 02/03 – Evento nº 04, para CONDENAR o réu Lourival Rodrigues Guimarães, brasileiro, solteiro, nascido em 29/08/1985, natural de Cardoso/SP, portador do RG 413249281 SSP/SP e CPF 341.662.278-45, filho de José Barbosa Rodrigues e de Aparecida do Carmo Guimarães, residente na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 1226, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, “caput”, do Código Penal.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID. 131797674)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 131795827), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 131795827) e Auto de Avaliação Indireta (ID 131795827), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Amauri Batista de Freitas, policial militar (ID 131795827 – fls. 15/16), Roberto Rogerio dos Santos Júnior, policial militar (ID 131795827 – fls. 18), Welton Lima Santos (ID 131795827 – fls. 34/35), Joanita Glória Bandeira Silva, vítima (ID 131795827 – fls. 19/20), bem como o interrogatório do apelante (ID 131795827 – fls. 25/27).

Em Juízo, procedeu-se a oitiva de Joanita Glória Bandeira Silva e Amauri Batista de Freitas, ao passo que foi decretada a revelia do apelante por não ter sido encontrado no endereço informado (Relatório de Mídias – ID. 131797670).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
Amauri Batista de Freitas e Roberto Rogerio dos Santos Júnior [policiais militares]
relataram, à autoridade policial, que foi comunicado um furto de um pneu “step” de um veículo Fiat strada, na av. Getúlio Vargas, Jardim Guanabara – Rondonópolis/MT; a testemunha era um policial militar que estava de folga; informou que
“um indivíduo de bermuda verde, camiseta preta e boné estaria transitando nas proximidades da URAMB carregando uma roda com pneu”
; ao chegarem nas proximidades, encontraram uma pessoa com as mesmas características, mas transitando sem o pneu; a testemunha parou ao lado da viatura e informou onde havia sido dispensado o pneu, obtendo êxito em encontrar o pneu, aro 14; a testemunha, ainda, informou que viu o apelante subtraindo o objeto e correndo de uma residência com o pneu
(ID 131795827 – fls. 15/16 e fls. 18)
; em Juízo, Amauri Batista de Freitas ratificou as informações prestadas na fase policial
(Relatório de Mídias – ID. 131797670)
;

- Welton Lima dos Santos [policial militar] esclareceu, no inquérito policial, “
estava dentro de seu veículo em frente a Uramb, quando viu um suspeito conduzindo um pneu e roda de um automóvel, ao que efetuou acompanhamento do suspeito e informou a guarnição da polícia militar; Que os policiais efetuaram a abordagem do suspeito; Que no momento da abordagem a vítima ainda não havia denunciado o furto da roda, sendo que se deslocou até as imediações da Uramb onde avistou uma senhora saindo de uma residência e ao indagá-la se teria sido subtraído uma roda de sua camionete Fiat Strada a vítima constatou o crime”
(ID 131795827 – fls. 34/35);

- Joanita Glória Bandeira Silva [vítima] narrou, tanto inquérito policial quanto judicial, na data dos fatos, estava parada em frente à residência de uma amiga e, ao sair, um indivíduo que se identificou como policial a abordou dizendo que visualizou um indivíduo subtraindo o pneu do seu carro; que ele informou ainda que acompanhou a pessoa que tinha subtraído o pneu e acionou a polícia militar, a qual recuperou o objeto subtraído; em seguida compareceu na delegacia, onde reconheceu o pneu subtraído (ID 131795827 – fls. 19/20 e Relatório de Mídias – ID. 131797670);

-
LOURIVAL RODRIGUES GUIMARAES
[apelante] ficou em silêncio na fase policial (ID 131795827 – fls. 25/27).

Dito isso, vejamos.

A subtração de um pneu “step”, aro 14, do veículo Fiat Strada, pertencente à Joanita Gloria Bandeira Silva,
foi imputada ao apelante
pelos
policiais militares
Amauri Batista de Freitas e Roberto Rogerio dos Santos Júnior,
após receberem informações da testemunha
Welton Lima dos Santos [policial militar], por telefone, o qual teria visualizado o apelante
LOURIVAL RODRIGUES GUIMARAES empurrando o referido objeto na via pública [
av. Getúlio Vargas, Jardim Guanabara]
,
“em atitude suspeita”
.

Todavia,
Welton Lima dos Santos não presenciou o furto, nem compareceu em Juízo para ratificar suas declarações prestadas na delegacia de Polícia, de que teria visto o apelante praticando o furto.

Não bastasse, o
apelante, no momento da prisão em flagrante, não estava na posse do bem subtraído, o qual foi encontrado jogado em um terreno “baldio”, próximo ao local em que foi preso.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. (TJDF, Ap 0017198-16.2016.8.07.0003)”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.10.2018)

;

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante pelo furto descrito na denúncia por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
LOURIVAL RODRIGUES GUIMARAES
do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022